Tribunal: STF
Processo: RMS 25055
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO  DE SEGURANÇA – POLICIAL FEDERAL – PRETENDIDA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE 20% PREVISTO NO ART. 345 DO DECRETO Nº 59.310/66 – INVIABILIDADE – PROVENTOS DA INATIVIDADE – REGULAÇÃO PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DA REUNIÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA – SÚMULA 359/STF – PRECEDENTES – REVOGAÇÃO, PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85, DA REGRA LEGAL AUTORIZADORA DO BENEFÍCIO PLEITEADO, ANTES DO PREENCHIMENTO, PELO SERVIDOR POLICIAL, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APOSENTAR-SE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.